Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-72.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003407-72.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMAR DE PAULA CARNEIRO, OSVANDO JOSE DE SOUSA, OZILDA VICENTE DE ARAUJO LIMA, PATRICIA RODRIGUES FERREIRA, PAULO CLESIO GALVAO BEZERRA, PAULO MARCELINO RIBEIRO, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO ROBERTO DE MELO, PAULO VICENTE BARRETO, PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, PEDRO FIRMINO ALVES, PEDRO JOSE DA CONCEICAO, RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA, RAIMUNDA DE FATIMA MONTEIRO GUSMAO, RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA, RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, RAIMUNDO COSTA, RAIMUNDO NONATO TORRES, RAQUEL VELOSO FERREIRA, REGINA APARECIDA ROSSI, REGINA CELIA CAMPOS, REGINA CELIA CARNEIRO, REGINA COELI RIBEIRO FIRVEDA, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS, ANA PAULA OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 66668039, a patrona de MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS e de ANA PAULA OLIVEIRA DIAS requer a dilação de prazo para que as “partes possam providenciar a sobrepartilha”. Decido. Basta que se leia atentamente a decisão anterior, de ID 65461390, para se concluir que já houve o indeferimento do pedido de retificação do precatório e de expedição de minuta de RPV justamente porque as partes interessadas não comprovaram a lavratura de escritura de partilha ou sobrepartilha envolvendo os referidos direitos creditícios em favor delas, com a indicação dos respectivos quinhões. Não houve, porém, o estabelecimento de qualquer período para essa providência. Ante o exposto, não há como ampliar um termo que sequer foi estabelecido. Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador